Tribunal: TJMT
Processo: 1010259-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010259-25.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JAIRO CEZAR DA SILVA
PACIENTE(S): PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente “desde 2.7.2020 sem ter sido interrogado”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 16.6.2021); 2) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 3) o paciente estaria segregado cautelarmente pelo mesmo fato, em dois processos distintos; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 3/18), com documentos (fls. 19/420).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:
“[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região. [...]
59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]
67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe. [...]
3.1.3. - PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, epíteto “ARIATI”, ALISSON SANTOS AMARAL, epíteto “GALO CEGO” e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO, epíteto “DOMINIC”
112. Denota -se da representação que a Autoridade Policial informou que os representados Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado, foram colocados no mesmo tópico, tendo em vista que foram flagrados em um mesmo ato no dia 26/03/2020, conforme Inquérito Policial n°. 55.4.2020.10161.
113. Assim, a prisão preventiva dos representados Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado se justifica, pois foram presos em flagrante delito pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que desde o flagrante havia indícios de que o entorpecente era do COMANDO VERMELHO.
114. Ademais, durante as interceptações telefônicas, restou evidenciado que o entorpecente apreendido era de propriedade da representada ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, sendo que Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado estão diretamente ligados e são “pessoas de confiança de Angeliquinha”, conforme se depreende de diálogos transcritos entre Angeliquinha e Adriano (“JEGUINHO”) e o termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida, a seguir: [...]
115. Assim, na representação consta levantamento realizado dos presos que são integrantes do COMANDO VERMELHO, por determinação de Angélica Saraiva de Sá, sendo indicado o representado Peterson Willian Ariati de Castro. Veja-se: [...]
116. Por tais elementos, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva dos investigados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, ALISSON SANTOS AMARAL e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO pela prática do crime previsto no artigo 2o da Lei Federal n° 12.850/2013. [...]
129. Portanto, comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, aliada aos fundamentos constante no tópico “III”, o decreto da prisão em desfavor dos representados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, ALISSON SANTOS AMARAL e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO, é à medida que se impõe. [...]
652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...] 3. PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, epíteto “ARIATI” [...]” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 73560453).
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que, “após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).
Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva da paciente e dos demais representados, “in verbis”:
“[...] Em recente manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Conflito de Jurisdição no 6245/2019, firmou o posicionamento de que a 7a Vara Criminal de Cuiabá possui competência Estadual, no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado.
Deste modo, RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. [...]
De proêmio, nos termos do artigo 108, §1o do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da Prisão Preventiva dos representados.” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 632522).
Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -, nestes termos:
“A.2 Das condutas criminosas de PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO – vulgo “Ariati” [...].
PETERSON, ALISSON e DOMINIQUE estão diretamente ligados e são pessoas de confiança de ANGÉLICA.
O denunciado PETERSON é consideração “irmão”, possui funções de gerente, lojista e recolhe dinheiro arrecadado nas “lojinhas”, além das mensalidades. [...]
Frisa-se que os denunciados PETERSON, ALISSON e DOMINIQUE foram detidos na posse de drogas no dia 26/03/2020 – objeto do inquérito policial no 55.4.2020.10161. Contudo, descortinou-se que os entorpecentes apreendidos eram de propriedade da denunciada ANGÉLICA.
Consta no relatório técnico no 18/2020/NI – DRAF diálogo entre as denunciadas ANGÉLICA E o implicado ADRIANO – epíteto “Jeguinho”, os quais falam de operações realizadas pela polícia e a respeito de PETERSON, ALISSON e DOMINIQUE, vejamos: [...]
Corroborando tais informações, a testemunha Maria Claudia Lopes de Almeida relata o envolvimento dos denunciados PETERSON, ALISSON e DOMINIQUE com a organização criminosa, senão vejamos: [...]
Ademais, um indivíduo não identificado foi acionado pela denunciada ANGÉLICA para que realizasse um levantamento de todos os presos que são integrantes do Comando Vermelho, isto é, aqueles que foram batizados e que pagam a “camisa” mensalmente, conforme Relatório Técnico 21/2021/NI – DRAF.
Posteriormente, são encaminhados diversos registros de pessoas que estão dentro da cadeia pública de Alta Floresta/MT e são considerados “irmão”, aparecendo o nome do denunciado PETERSON ATIATI, senão vejamos: [...]
Desta forma, resta indene de dúvidas o envolvimento dos denunciados PETERSON [...] com a organização criminosa comando vermelho, eis que executaram ordens emanadas da implicada ANGÉLICA.” (Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).
Em 3.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 635604).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis. (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Sobre o princípio da homogeneidade, a pena abstrata da organização criminosa - 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão - não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa, especialmente ao considerar a possível reincidência e as causas de aumento da pena previstas nos § 1o, 2o, 3o e 4o do art. 2o da Lei 12.850/2013. Ademais, tratando-se de suposto integrante de facção criminosa, “a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado” (STJ, RHC 111.789/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.8.2019).
Noutro giro, as matérias relativas à suposta duplicidade de segregação cautelar pelo mesmo fato e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1000962-91.2021.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 30.3.2021, nos termos das seguintes premissas:
“Em relação à ofensa ao princípio do ne bis in idem, pois a suposta duplicidade de ações penais sobre o mesmo fato, não se mostra pertinente seu exame em sede de habeas corpus, notadamente porque “a análise das denúncias e suas particularidades demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita” (TJMT, HC N.U 1006517-60.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.6.2019).
O c. STJ decidiu que “o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito” (AgRg no RHC 44336/BA – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 18.12.2020).
De toda sorte, verifica-se que o impetrante sustenta que as Ações Penais n. 19471-92.2020.811.0007 (Código 635604) e 1002278-55.2020.811.0007 (Código 11385528) consistem em “duas ações penais em épocas distintas versando sobre o mesmo fato”. Todavia, a primeira se refere ao objeto do presente habeas corpus e tramita perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá. A segunda, por sua vez, cuja audiência de instrução e julgamento ocorrerá em 17.3.2021, está em trâmite na 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta e possui como denunciados, tão somente, o paciente, Alisson Santos Amaral, Dominique Olimpia Amado [extinta a punibilidade em razão de sua morte] e Luana Santos de Oliveira (Sistema PJe). Conforme consta na denúncia na Ação Penal n. 1002278-55.2020.811.0007 (Código 11385528), recebida em 14.10.2020, revelam-se delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico quanto a fatos específicos, ocorridos entre os dias 21 a 23.3.2020, oriundos de “diligências da Polícia Militar com fito de verificar a informação obtida através da Agência Regional de Inteligência no sentido de que a ‘Chácara Bambu’ estava sendo utilizada para o tráfico de drogas e que a pessoa de DOMENIQUE havia transportado droga para esta cidade” (Sistema PJe, Código 11385528), ao passo que os fatos investigados na Ação Penal n. 19471-92.2020.811.0007 (Código 635604) contém 35 (trinta e cinco) denunciados, além do paciente e referem-se à suposta prática do crime de organização criminosa [denúncia recebida em 3.9.2020].
Ademais, conforme informado pelo Juízo singular, esta investigação originou-se de diligências da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar “em meados de 2019”. [...]
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para aplicação da lei penal ao se considerar que o paciente ostenta condenação por tráfico de drogas (PJE N.U 0001285-97.2018.8.11.0007), cuja sentença transitou em julgado em 8.10.2018.
O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva do paciente, apontado como integrante de facção criminosa, que possui registro criminal pretérito por tráfico (HC 609549/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 27.10.2020). [...]
Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.” (Sistema PJe, HC no 1000962-91.2021.8.11.0000).
Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre a impetração, notadamente sobre o alegado excesso de prazo da instrução processual, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO